Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ART. 833 INC. V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833 inciso IV do CPC dispõe que o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera.
2. A garantia não é absoluta visto que cabe exceção à regra nos casos de pagamento de prestação alimentícia e para as demais hipóteses a remuneração do devedor deve exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. A regra geral é a vedação à penhora do salário e proventos de aposentadoria, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento da dívida, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família.
4. Diante dos extratos bancários juntados aos autos, demonstra-se que o executado recebe remuneração inferior ao que a legislação determina, o que não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.